Tribunal: STF
Processo: HC 236910
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em Habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Ausência dos vícios do art. 619 do CPP. Recurso a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de embargos declaratórios em face de decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin, Vice-Presidente do STF, cujos fundamentos reproduzo:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra “ato ilegal praticado pela 8ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a qual negou provimento ao recurso de apelação e fixo regime inicial fechado com fundamento exclusivo na quantidade de pena aplicada nos autos da ação 0013151- 36.2017.8.13.0281.” 



    Busca-se, em síntese, “seja declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 217-A, do Código Penal e o art. art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixando ao caso, a pena prevista para o crime 215-A do Código Penal e regime mais brando que o fechado para inicio de cumprimento de pena, posto que necessários o suficiente para a repressão e prevenção do crime”. 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “e”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que “ao contrário do que consta da decisão embargada, não foi indicado como ato coator decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas sim, decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, o qual negou seguimento ao recurso extraordinário e não enfrentou as arguições de inconstitucionalidade de lei objeto do presente remédio heroico, conforme documento de seq. 25 ”. 



    3. Decido.



    4. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não apresenta nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A simples leitura da petição inicial deste habeas corpus revela que a parte embargante indicou expressamente (edoc. 1, página 1), como alvo desta impetração, suposto “ato ilegal praticado pela 8ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a qual negou provimento ao recurso de apelação e fixo regime inicial fechado com fundamento exclusivo na quantidade de pena aplicada nos autos da ação 0013151-36.2017.8.13.0281”. A não deixar nenhuma dúvida quanto à inadequação da via eleita, conforme explicitado na decisão embargada. 



    7. Não bastasse isso, anoto que tampouco seria possível dar seguimento à presente ação constitucional de habeas corpus para o fim de questionar “decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal”, conforme argumentou a parte embargante nesta sede processual.



    8. Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). Nessa linha, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 214.006-AgR, Rel. Minª. Rosa Weber)



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 184.434-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (HC 208.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 



    2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.” 



    (HC 115.787/RJ, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli)



    9. Por fim, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Arquivem-se os autos. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente